Tribunal: TJES
Processo: 0003608-81.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003608-81.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE TOSCANO MOREIRA e outros (3)

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA INTERNACIONAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL LIMITADA À OPERAÇÃO NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E JURÍDICA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABILIDADE DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do HSBC Banco Brasil S.A., sucedido pelo Banco Bradesco S.A., que julgou improcedente o pedido de fornecimento de senha, dados e extratos de conta de investimento mantida junto ao HSBC Bank International Limited, em Londres, bem como o pedido indenizatório, reconhecendo a ilegitimidade passiva do banco réu e revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A., como sucessor do HSBC Banco Brasil S.A., possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas à conta internacional mantida no HSBC Bank International Limited, com sede em Londres; e (ii) determinar se é possível a inclusão posterior do banco estrangeiro no polo passivo da demanda, após a estabilização da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sucessão empresarial operada entre o HSBC Banco Brasil S.A. e o Banco Bradesco S.A. restringe-se à operação nacional, não abrangendo o HSBC Bank International Limited, instituição estrangeira autônoma, com personalidade jurídica e sistemas de dados independentes.

4.
A responsabilização do banco apelado por obrigação relativa a instituição estrangeira viola os limites da sucessão empresarial e desconsidera a independência jurídica entre as entidades.

5.
A alegação de integração do serviço "HSBC Premier" não é suficiente para justificar a obrigação do banco nacional em fornecer dados bancários da conta no exterior, pois o vínculo contratual global foi rompido com a cisão empresarial.

6.
A prestação da obrigação postulada é juridicamente e faticamente impossível, diante da ausência de ingerência do apelado sobre a instituição estrangeira e das restrições de soberania e sigilo bancário internacional.

7.
A inclusão de nova parte no polo passivo após a citação válida afronta a regra do art. 329 do CPC e o princípio da estabilização da demanda, não se aplicando exceções legais ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sucessão empresarial limitada ao território nacional não transfere ao sucessor a responsabilidade por obrigações de instituições financeiras estrangeiras integrantes do mesmo grupo econômico.

2. A impossibilidade jurídica e fática de prestação de obrigação por pessoa jurídica distinta e sem acesso aos dados requeridos afasta a responsabilização do réu.

3. Após a citação válida, a modificação do polo passivo da demanda somente é admitida nas hipóteses legais, não configuradas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 329; Lei nº 6.404/76, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0005103-29.2018.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07.08.2018; TJDFT, Acórdão nº 1267235, 0721223-32.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 22.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA MENDES RODRIGUES, NATASHA MENDES TOSCANO E YURI MENDES TOSCANO (herdeiros do Sr. Alexandre Toscano Moreira),
com vistas ao reexame de sentença de fls. 501/503v, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo
de cujus
em face de
HSBC BANCO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, sucedido por
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais de fls. fls. 505-519, a parte apelante alega, em suma, que:

i)

o banco apelado possui legitimidade passiva para a causa, uma vez que a aquisição do HSBC Bank Brasil S.A. pelo Banco Bradesco S/A implicou na sucessão de todos os direitos e obrigações, incluindo os serviços "HSBC Premier", que garantiam ao autor originário o acesso e a movimentação de sua conta internacional a partir de qualquer agência no mundo, sendo que a abertura da referida conta em Londres foi integralmente intermediada pela agência brasileira;

ii)
a alteração unilateral das condições contratuais, que resultou na impossibilidade de acesso à conta no exterior após a fusão, constitui prática abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor, que garante a manutenção das condições originalmente pactuadas; e
iii)
Subsidiariamente, o juízo de primeiro grau deveria ter admitido a inclusão do HSBC Bank International no polo passivo da demanda, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, anulando-se a sentença para o devido prosseguimento.

Diante de tais argumentos, pugna pela procedência do recurso com a anulação da sentença para permitir a citação e inclusão do HSBC Bank International no feito, ou, alternativamente, pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco Bradesco e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos iniciais para, inclusive, informar os dados, senhas e extratos das contas de investimento localizadas na agência de Londres.

O Banco Bradesco S/A (atual denominação do Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo) apresentou contrarrazões às fls. 521/524, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença, ao argumento de que é notória sua ilegitimidade passiva, pois a conta bancária objeto da lide foi instituída junto ao HSBC Bank International Limited, pessoa jurídica distinta e não abrangida pela aquisição das operações do HSBC no Brasil.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 4 de julho de 2025

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adoto o relatório.

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA MENDES RODRIGUES, NATASHA MENDES TOSCANO E YURI MENDES TOSCANO (herdeiros do Sr. Alexandre Toscano Moreira),
com vistas ao reexame de sentença de fls. 501/503v, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo
de cujus
em face de
HSBC BANCO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, sucedido por
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais de fls. fls. 505-519, a parte apelante alega, em suma, que:

i)

o banco apelado possui legitimidade passiva para a causa, uma vez que a aquisição do HSBC Bank Brasil S.A. pelo Banco Bradesco S/A implicou na sucessão de todos os direitos e obrigações, incluindo os serviços "HSBC Premier", que garantiam ao autor originário o acesso e a movimentação de sua conta internacional a partir de qualquer agência no mundo, sendo que a abertura da referida conta em Londres foi integralmente intermediada pela agência brasileira;

ii)
a alteração unilateral das condições contratuais, que resultou na impossibilidade de acesso à conta no exterior após a fusão, constitui prática abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor, que garante a manutenção das condições originalmente pactuadas; e
iii)
Subsidiariamente, o juízo de primeiro grau deveria ter admitido a inclusão do HSBC Bank International no polo passivo da demanda, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, anulando-se a sentença para o devido prosseguimento.

Diante de tais argumentos, pugna pela procedência do recurso com a anulação da sentença para permitir a citação e inclusão do HSBC Bank International no feito, ou, alternativamente, pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco Bradesco e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos iniciais para, inclusive, informar os dados, senhas e extratos das contas de investimento localizadas na agência de Londres.

O Banco Bradesco S/A (atual denominação do Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo) apresentou contrarrazões às fls. 521/524, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença, ao argumento de que é notória sua ilegitimidade passiva, pois a conta bancária objeto da lide foi instituída junto ao HSBC Bank International Limited, pessoa jurídica distinta e não abrangida pela aquisição das operações do HSBC no Brasil.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA CAROLINA FERNANDES DE ALMEIDA FIGUEIREDO:-

Boa tarde a todos os membros da Câmara, Desembargador Relator, serventuários, demais advogados.

Trata-se de uma apelação na qual o meu cliente, hoje já falecido, substituído no processo pelos seus herdeiros, sua esposa e curadora Silvana Mendes Rodrigues, Natasha Mendes Toscano e Yuri Mendes Toscano, esposa e filhos, apela com o intuito de reformar a sentença, porque o caso dele é o seguinte.

Inicialmente, em 2011, o de cujus aderiu ao programa HSBC Premier, contratando os serviços bancários do antigo HSBC, com a fusão tornou-se Bradesco, com a promessa de movimentação financeira em âmbito global, mediante a abertura de três contas abertas no Brasil. É importante frisar isso. Duas aqui no Brasil e uma no exterior, numa agência em Londres. A contratação, repita-se, se deu em território nacional, em agência do próprio banco, à época HSBC, absorvido pelo branco Bradesco na fusão.

Importante dizer que a sua curadora, à época, porque o senhor Alexandre teve um AVC, se tornou incapaz e foi interditado. Então, quem absorveu todas as suas demandas foi sua curadora, a atual esposa, dona Silvânia. Com o termo de curatela, ela se dirigiu às agências bancárias para tentar movimentar, ter acesso e pedir os extratos bancários da conta, o que foi negado por diversas vezes em todos os bancos, em todas as tentativas, mesmo com o termo de curatela judicial em mãos.

Diante disso, ajuizou-se uma ação judicial na tentativa de, a despeito da postura do banco, acessar as contas do até então interditado, agora já falecido, senhor Alexandre, o que conseguimos, com a tutela de urgência, esse deferimento, posteriormente reformado pela sentença que entendeu que o HSBC, hoje atualmente o Bradesco, não tinha legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e não tinha obrigação de fornecer os extratos à, então, curadora.

Posteriormente, com o falecimento, hoje em dia os herdeiros fazem parte dessa demanda, e o que sustentamos nessa apelação é a legitimidade passiva, sim, do Banco Bradesco em figurar na presente, e é inegável que esse banco é parte legítima para figurar no polo passivo, já que com a aquisição da Operação Brasileira do HSBC, esse banco assumiu os ativos, passivos, agências, clientes, inclusive vinculados ao programa HSBC Premier, do qual o falecido faz parte.

Importante também destacar que essa contratação da conta Londrina se deu no Brasil, em agência física do HSBC, que foi posteriormente, conforme dito, incorporado pelo Banco Bradesco.

Além disso, não se pode negar e se esquecer que a época da fusão, o próprio Bradesco, em todas as suas manifestações públicas e noticiadas pela imprensa, assegurou aos correntistas do HSBC que as condições contratuais seriam plenamente mantidas, o que reforça a sua responsabilidade perante os clientes, que é o que sustentamos na nossa apelação.

Ademais, sustentamos na apelação a possibilidade de inclusão do HSBC internacional na lide, pelo princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual. O que sustentamos é que a inclusão do HSBC internacional no polo passivo não afronta o princípio da estabilização, ao contrário, prestigia a instrumentalidade das formas e a economia processual, assegurando a solução útil e efetiva ao litígio.

Então, diante disso, pedimos a consideração para provimento desse recurso, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para o reconhecimento da legitimidade do Banco Bradesco e para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que o banco forneça todos os dados, senhas, especialmente os extratos da conta que especificamos na apelação, da agência Londres, considerando que a existência de valores na conta é incerta. E, de forma subsidiária, se assim entenderem Vossas Excelências, que seja reconhecida a possibilidade de inclusão do HSBC Internacional no polo passivo, com a anulação dos atos processuais posteriores a situação, a fim de que o processo retorne à fase instrutória. Muito obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA MENDES RODRIGUES, NATASHA MENDES TOSCANO E YURI MENDES TOSCANO (herdeiros do Sr. Alexandre Toscano Moreira),
com vistas ao reexame de sentença de fls. 501/503v, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo
de cujus
em face de
HSBC BANCO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, sucedido por
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo falecido Alexandre Toscano Moreira em face de HSBC Banco Brasil S.A. - Banco Múltiplo, sucedido pelo Banco Bradesco S/A, pleiteando o fornecimento de dados, senha de acesso e extratos de conta de investimento mantida junto ao HSBC Bank International Limited, em Londres, bem como indenização por danos morais, na importância de R$ 50.000,00 (cinco mil reais).

Em sua inicial, a parte autora narrou, em síntese, que em 2011 abriu três contas bancárias junto ao réu, sendo uma delas na agência de Londres, com a promessa de que poderia movimentá-la de qualquer lugar do mundo através do serviço "HSBC Premier". Contudo, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2013, que o tornou civilmente incapaz e resultou em perda de memória, sua curadora não conseguiu obter acesso à conta internacional junto às agências brasileiras, que se recusaram a fornecer informações sob o argumento de que a conta estaria fora de sua alçada.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença de fls. 501/503v, que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo, em sua fundamentação, a ilegitimidade passiva do banco réu, por se tratar de pessoa jurídica distinta daquela com a qual o autor mantinha a conta no exterior.

Inconformados, os apelantes, herdeiros do autor originário, interpuseram o presente recurso, sustentando, em suma, a legitimidade passiva do apelado, decorrente da sucessão empresarial e das condições contratuais do serviço "HSBC Premier", que não poderiam ser alteradas unilateralmente em prejuízo do consumidor.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S/A (atual denominação do Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em aferir a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, sucessor do HSBC Banco Brasil S.A., para responder por obrigações atinentes a uma conta de investimento mantida pelo autor originário junto ao HSBC Bank International Limited, instituição financeira sediada em Londres.

Adianto que o recurso não merece provimento. Explico.

A r. sentença atacada analisou com precisão a questão posta em juízo, concluindo acertadamente pela impossibilidade de responsabilizar o apelado por obrigações de pessoa jurídica diversa.

Conforme restou exaustivamente demonstrado nos autos e corroborado por este Egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005103-29.2018.8.08.0011, a operação societária que resultou na aquisição, pelo Banco Bradesco S/A, das atividades do HSBC no Brasil, abrangeu exclusivamente a entidade
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
.

Tal entidade é pessoa jurídica autônoma e distinta do
HSBC Bank International Limited
, com sede em Londres, onde a conta de investimentos do falecido autor estava registrada. A sucessão empresarial, portanto, limitou-se aos ativos e passivos da operação brasileira, não se estendendo a outras empresas do conglomerado internacional HSBC Group.

Como bem pontuado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no acórdão do referido agravo, cuja fundamentação peço vênia para transcrever e adotar como razão de decidir:

"a partir da supracitada cisão, o agravante [autor], que antes era cliente de duas instituições financeiras atuantes sob a mesma bandeira (HSBC) e pertencentes ao um mesmo grupo econômico, passou a ser cliente de dois bancos integrantes de grupos diversos, pois enquanto sua conta no exterior permaneceu vinculada ao HSBC, suas operações bancárias nas agências do HSBC Brasil foram transferidas ao Banco Bradesco S.A.

Por se tratarem de pessoas jurídicas distintas, integrantes de grupos econômicos diversos, o agravante [Bradesco]
realmente não tem como atender o comando judicial que o instou a fornecer os dados da conta bancária do agravado na instituição londrina, pois a circunstância de ter incorporado a operação brasileira do HSBC, sucedendo o HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo em direitos e obrigações, na forma preconizada pelo art. 227 da Lei nº 6.404/76, não importa em fusão do agravante com o referido grupo inglês, nem lhe confere acesso a dados bancários e, portanto, sigilosos, dos correntistas do HSBC International Bank Limited."
(AI 0005103-29.2018.8.08.0011, julgado em 07/08/2018).

Dessa forma, a alegação dos Apelantes de que o serviço "HSBC Premier" lhes garantiria o direito de exigir do Apelado o acesso à conta no exterior não se sustenta. A obrigação de prestar um serviço globalizado e integrado era, de fato, uma característica do produto oferecido pelo grupo econômico HSBC, como um todo. Contudo, com a cisão e a venda da operação brasileira, o vínculo jurídico que permitia essa integração foi rompido. O Banco Bradesco S/A, ao suceder o HSBC Bank Brasil S.A., assumiu as obrigações deste
no território nacional
, mas não se tornou, por força dessa transação, parte integrante do conglomerado financeiro internacional HSBC Group. São, agora, entidades com personalidades jurídicas, quadros societários e, crucialmente, sistemas operacionais e de segurança de dados completamente independentes.

Assim, a pretensão dos Apelantes ignora a realidade jurídica e fática pós-aquisição. O Apelado não possui qualquer ingerência ou acesso aos sistemas e dados de uma instituição financeira estrangeira, ainda que esta utilize a mesma marca. A relação de confiança do consumidor foi estabelecida com a marca global, mas a estrutura corporativa que a sustentava foi alterada, e o direito não pode ignorar os limites da sucessão empresarial.

Ademais, como bem observado pelo magistrado sentenciante, a pretensão recursal de, alternativamente, anular a sentença para incluir o HSBC Bank International no polo passivo, também não encontra amparo.

No caso, a lide foi estabilizada com a citação do réu originário e o saneamento do feito, momento a partir do qual se torna vedada a alteração subjetiva da demanda, salvo as exceções legais não configuradas no caso, em respeito ao princípio da estabilização da demanda (art. 329 do CPC). A tentativa de retificar o polo passivo em fase avançada do processo representaria ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal.

A esse respeito, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRESA INTERPOSTA. SUBCONTRATAÇÃO.UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ E UNIFORME DO RÉU. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA FÉ. APLICAÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Por força do disposto nos artigos 108, 109 e 329 do Código de Processo Civil, é defeso às partes modificar o polo passivo da demanda após a citação válida, salvo as exceções previstas por lei. Prevalência do princípio da estabilidade subjetiva da lide.

2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.

3. O ato válido praticado por contratante de boa-fé pode produzir efeitos como se existente a relação entre empresa intermediária subcontratante e a empresa prestadora de serviços em atenção à teoria da aparência.

4. Recurso parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1267235, 0721223-32.2019.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe: 04/08/2020.)

Neste contexto, impor ao apelado a obrigação de fornecer dados sigilosos de uma conta mantida em outra instituição, em outro país, seria não apenas determinar o cumprimento de uma obrigação faticamente impossível, mas também representaria uma grave violação à soberania e às leis de sigilo bancário da jurisdição estrangeira. A cooperação jurídica internacional possui ritos próprios e adequados para tais solicitações, não sendo possível atropelá-los por meio de uma ordem judicial dirigida a uma entidade que não detém a informação nem o poder para obtê-la.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois reconheceu corretamente os limites da responsabilidade do apelado e está perfeitamente alinhada com as provas dos autos e com o entendimento já manifestado por esta Corte sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelos apelantes Silvana Mendes Rodrigues, Natasha Mendes Toscano e Yuri Mendes Toscano

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelos apelantes em mais 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor dos apelantes, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Vou aguardar o voto do Desembargador Fernando Bravin.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
07/10/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA MENDES RODRIGUES, NATASHA MENDES TOSCANO E YURI MENDES TOSCANO (herdeiros do Sr. Alexandre Toscano Moreira),
com vista ao reexame de sentença de fls. 501/503v, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo
de cujus
em face de
HSBC BANCO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, sucedido por
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo falecido Alexandre Toscano Moreira em face de HSBC Banco Brasil S.A. - Banco Múltiplo, sucedido pelo Banco Bradesco S/A, pleiteando o fornecimento de dados, senha de acesso e extratos de conta de investimento mantida junto ao HSBC Bank International Limited, em Londres, bem como indenização por danos morais, na importância de R$ 50.000,00 (cinco mil reais).

Em sua inicial, a parte autora narrou, em síntese, que em 2011 abriu três contas bancárias junto ao réu, sendo uma delas na agência de Londres, com a promessa de que poderia movimentá-la de qualquer lugar do mundo através do serviço "HSBC Premier". Contudo, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2013, que o tornou civilmente incapaz e resultou em perda de memória, sua curadora não conseguiu obter acesso à conta internacional junto às agências brasileiras, que se recusaram a fornecer informações sob o argumento de que a conta estaria fora de sua alçada.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença de fls. 501/503v, que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo, em sua fundamentação, a ilegitimidade passiva do banco réu, por se tratar de pessoa jurídica distinta daquela com a qual o autor mantinha a conta no exterior.

Inconformados, os apelantes, herdeiros do autor originário, interpuseram o presente recurso, sustentando, em suma, a legitimidade passiva do apelado, decorrente da sucessão empresarial e das condições contratuais do serviço "HSBC Premier", que não poderiam ser alteradas unilateralmente em prejuízo do consumidor.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S/A (atual denominação do Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em aferir a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, sucessor do HSBC Banco Brasil S.A., para responder por obrigações atinentes a uma conta de investimento mantida pelo autor originário junto ao HSBC Bank International Limited, instituição financeira sediada em Londres.

Adianto que o recurso não merece provimento. Explico.

A r. sentença atacada analisou com precisão a questão posta em juízo, concluindo acertadamente pela impossibilidade de responsabilizar o apelado por obrigações de pessoa jurídica diversa.

Conforme restou exaustivamente demonstrado nos autos e corroborado por este Egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005103-29.2018.8.08.0011, a operação societária que resultou na aquisição, pelo Banco Bradesco S/A, das atividades do HSBC no Brasil, abrangeu exclusivamente a entidade
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
.

Tal entidade é pessoa jurídica autônoma e distinta do
HSBC Bank International Limited
, com sede em Londres, onde a conta de investimentos do falecido autor estava registrada. A sucessão empresarial, portanto, limitou-se aos ativos e passivos da operação brasileira, não se estendendo a outras empresas do conglomerado internacional HSBC Group.

Como bem pontuado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no acórdão do referido agravo, cuja fundamentação peço vênia para transcrever e adotar como razão de decidir:

"a partir da supracitada cisão, o agravante [autor], que antes era cliente de duas instituições financeiras atuantes sob a mesma bandeira (HSBC) e pertencentes ao um mesmo grupo econômico, passou a ser cliente de dois bancos integrantes de grupos diversos, pois enquanto sua conta no exterior permaneceu vinculada ao HSBC, suas operações bancárias nas agências do HSBC Brasil foram transferidas ao Banco Bradesco S.A.

Por se tratarem de pessoas jurídicas distintas, integrantes de grupos econômicos diversos, o agravante [Bradesco]
realmente não tem como atender o comando judicial que o instou a fornecer os dados da conta bancária do agravado na instituição londrina, pois a circunstância de ter incorporado a operação brasileira do HSBC, sucedendo o HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo em direitos e obrigações, na forma preconizada pelo art. 227 da Lei nº 6.404/76, não importa em fusão do agravante com o referido grupo inglês, nem lhe confere acesso a dados bancários e, portanto, sigilosos, dos correntistas do HSBC International Bank Limited."
(AI 0005103-29.2018.8.08.0011, julgado em 07/08/2018).

Dessa forma, a alegação dos Apelantes de que o serviço "HSBC Premier" lhes garantiria o direito de exigir do Apelado o acesso à conta no exterior não se sustenta. A obrigação de prestar um serviço globalizado e integrado era, de fato, uma característica do produto oferecido pelo grupo econômico HSBC, como um todo. Contudo, com a cisão e a venda da operação brasileira, o vínculo jurídico que permitia essa integração foi rompido. O Banco Bradesco S/A, ao suceder o HSBC Bank Brasil S.A., assumiu as obrigações deste
no território nacional
, mas não se tornou, por força dessa transação, parte integrante do conglomerado financeiro internacional HSBC Group. São, agora, entidades com personalidades jurídicas, quadros societários e, crucialmente, sistemas operacionais e de segurança de dados completamente independentes.

Assim, a pretensão dos Apelantes ignora a realidade jurídica e fática pós-aquisição. O Apelado não possui qualquer ingerência ou acesso aos sistemas e dados de uma instituição financeira estrangeira, ainda que esta utilize a mesma marca. A relação de confiança do consumidor foi estabelecida com a marca global, mas a estrutura corporativa que a sustentava foi alterada, e o direito não pode ignorar os limites da sucessão empresarial.

Ademais, como bem observado pelo magistrado sentenciante, a pretensão recursal de, alternativamente, anular a sentença para incluir o HSBC Bank International no polo passivo, também não encontra amparo.

No caso, a lide foi estabilizada com a citação do réu originário e o saneamento do feito, momento a partir do qual se torna vedada a alteração subjetiva da demanda, salvo as exceções legais não configuradas no caso, em respeito ao princípio da estabilização da demanda (art. 329 do CPC). A tentativa de retificar o polo passivo em fase avançada do processo representaria ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal.

A esse respeito, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRESA INTERPOSTA. SUBCONTRATAÇÃO.UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ E UNIFORME DO RÉU. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA FÉ. APLICAÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Por força do disposto nos artigos 108, 109 e 329 do Código de Processo Civil, é defeso às partes modificar o polo passivo da demanda após a citação válida, salvo as exceções previstas por lei. Prevalência do princípio da estabilidade subjetiva da lide.

2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.

3. O ato válido praticado por contratante de boa-fé pode produzir efeitos como se existente a relação entre empresa intermediária subcontratante e a empresa prestadora de serviços em atenção à teoria da aparência.

4. Recurso parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1267235, 0721223-32.2019.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe: 04/08/2020.)

Neste contexto, impor ao apelado a obrigação de fornecer dados sigilosos de uma conta mantida em outra instituição, em outro país, seria não apenas determinar o cumprimento de uma obrigação faticamente impossível, mas também representaria uma grave violação à soberania e às leis de sigilo bancário da jurisdição estrangeira. A cooperação jurídica internacional possui ritos próprios e adequados para tais solicitações, não sendo possível atropelá-los por meio de uma ordem judicial dirigida a uma entidade que não detém a informação nem o poder para obtê-la.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois reconheceu corretamente os limites da responsabilidade do apelado e está perfeitamente alinhada com as provas dos autos e com o entendimento já manifestado por esta Corte sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelos apelantes
Silvana Mendes Rodrigues, Natasha Mendes Toscano e Yuri Mendes Toscano

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelos apelantes em mais 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor dos apelantes, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar